Tribunal: TJDFT
Processo: 0719333-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719333-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL AGRAVADO: CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0737510-02.2021.8.07.0001, movida em desfavor de CHAPADA IMPERIAL – ECOTURISMO E EXCUSÕES LTDA ME, postergou a liberação do valor bloqueado em favor do exequente até a homologação do formal de partilha pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 126703533, origem). Em suas razões (ID 36306818), relata ser credor de R$ 80.404,45, decorrentes do contrato de arrendamento de imóvel rural firmado com a executada, em 13/12/2015, pelo valor de R$ 16.240,00 mensais, conforme cláusula terceira do título executivo. Aduz ter demonstrado ser titular de 22.5% dos direitos possessórios sobre as glebas denominadas FAZENDA DOIS IRMÃOS, objeto do arrendamento. Embora já parcialmente bloqueado o valor devido, o julgador de origem condicionou a liberação da quantia à homologação do formal de partilha nos autos do inventário. Assevera não caber ao magistrado impor efeito suspensivo ao decisum, devendo ser autorizado o levantamento em virtude da liquidez e certeza do contrato. Sustenta ser desnecessária a apresentação do formal de partilha, pois a exigência viola o art. 1.314 do Código Civil, segundo o qual cada condômino pode usar a coisa conforme a sua destinação e sobre ela exercer os seus direitos. Acrescenta que o acervo hereditário se transmite de imediato aos herdeiros legítimos e testamentários. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ativo, com determinação de expedição do alvará de levantamento, independentemente de caução, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 36306833). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão que postergou a liberação do valor bloqueado em favor do exequente até a homologação do formal de partilha pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 126703533, origem). Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela pretendida. Compulsando os autos, observa-se o bloqueio de R$ 89.490,21 em contas bancárias de titularidade da parte executada. Por meio da decisão agravada, destacou o magistrado a quo que o objeto do contrato executado é o arrendamento da área inserida dentro da Fazenda Dois Irmãos, cuja propriedade pertence ao Espólio de Francisco Manoel Corte Imperial. Assim, em sede de cognição sumária, parece-me prudente a determinação do julgador a quo, uma vez que a execução foi movida pelo herdeiro Marcelo Vivas Corte Imperial, e não pelo espólio. Ademais, a quantia penhorada ficará depositada em conta judicial, aguardando a liberação em favor do exequente, inexistindo, nesse momento, risco ao resultado útil do processo. Dito isso, ausente o perigo imediato, a resolução da controvérsia poderá aguardar o julgamento do mérito recursal, após instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator